Tribunal: STF
Processo: HC 56482
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
CRIMES CONTRA CIVIS PRATICADOS POR MILITARES, QUANDO EM EXERCÍCIO DE
POLICIAMENTO OSTENSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR (ART. 144,
PAR. 1., "D", DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA N. 7,
DE 13.4.77) "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO PARA ANULAR A CONDENAÇÃO
PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM, DETERMINANDO A REMESSA DO PROCESSO A
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 1. GRAU.